Tribunal: STF
Processo: Rcl 46258
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada afrontou a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, eis que negou à reclamante a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requerida em razão de a reclamante possuir filhos menores de 12 anos.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    Consigno, desde logo, que o acórdão apontado como paradigma desta reclamação (HC 143.641/SP) prevê expressamente a inviabilidade da reclamação para o fim pretendido pela parte reclamante. Destaco, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão:
    “Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.”
    No mesmo sentido, esta Suprema Corte tem negado seguimento a reclamações em que se aponta o HC 143.641/SP como paradigma. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 31.408-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli; Rcl 32.711-AgR/RN, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 37.843-ED-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia.
    Para além disso, ainda que se pudesse superar esse óbice, entendo que não há flagrante ilegalidade na decisão reclamada, no que toca ao indeferimento de substituição da prisão preventiva imposta à reclamante por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, a autoridade reclamada ressaltou que a reclamante “foi presa novamente por tráfico de drogas após ser beneficiada com a prisão domiciliar em 19.11.2020, na Ação Penal nº 1199-81.2020.811.0064 (Código 634674), pelo cometimento, em tese, de diversos delitos, dentre os quais organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico”, o que evidencia excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 
    Ilustram esse entendimento – entre muitos outros – os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956-AgR/SP, Ministro Edson Fachin.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator